Tribunal: TJDFT
Processo: 0724755-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PERÍODO DE CARÊNCIA. INTERNAÇÃO EM UTI PEDIÁTRICA. CARÁTER DE URGÊNCIA. RELATÓRIO MÉDICO. RISCO DO AGRAVAMENTO DO QUADRO DE SAÚDE. SÚMULA 597/STJ. RECUSA INDEVIDA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Caracterizado o estado de urgência, não pode o plano de saúde recusar a internação hospitalar de que necessita o beneficiário, ao argumento de que não foi cumprido o prazo de carência (art. 35-C da Lei no 9.656/98).
2. Demonstrado nos autos que internação prescrita à paciente ostenta caráter de urgência, mostra-se ilícita a recusa de cobertura por parte da administradora do plano de saúde, com base na necessidade de cumprimento de prazo de carência. “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação” (SÚMULA 597/STJ)
3. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. 3.1. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no artigo 300 ou 995, do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3.2. A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência se insere no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos.
4. À luz dos fatos e documentos apreciados, não restando evidenciada a probabilidade do direito postulado liminarmente e que a decisão recorrida é passível de causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ônus processual de quem alega, indefere-se a liminar postulada.
5. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.